Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESÓRIA NÃO PREENCHIDOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse. A autora alegou esbulho recente e requereu tutela possessória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se os réus detinham posse qualificada sobre a área objeto da ação, apta a justificar a usucapião como matéria de defesa;
(ii) se a ocupação decorreu de vínculo empregatício, afastando o “animus domini” necessário à prescrição aquisitiva;
(iii) se a autora comprovou a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A prova documental e oral demonstrou que os réus residiam na área como empregados da empresa proprietária do imóvel vizinho, não havendo exercício de posse com “animus domini”.
4. A nova construção realizada pelos réus em abril de 2023 configura esbulho recente, sem respaldo em posse anterior qualificada.
5. A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com intenção de dono, requisitos não demonstrados no caso concreto.
6. A autora comprovou a posse anterior e o esbulho, preenchendo os requisitos legais para a concessão da tutela possessória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“1. A ocupação decorrente de vínculo empregatício não configura posse qualificada para fins de usucapião.
2. Para o deferimento da reintegração de posse, é necessária a comprovação da posse efetiva e anterior, bem como do esbulho, o que restou demonstrado nos autos.”.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.196, 1.208 e 1.238. Código de Processo Civil, arts. 373, II, 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2014. TJDFT, Acórdãos 1972926, 1224691, 2000686, 1359508, 2030317.